Tribunal: TJDFT
Processo: 0709122-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PUBLICIDADE. REALIZAÇÃO EVENTO. COMPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. Consoante disposição contida no artigo 435 do Código de Processo Civil é lícito às partes apresentarem documentos novos a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, desde que se destinem a fazer prova de fatos ocorridos em momento posterior à Inicial e à Contestação ou ainda que tenham tornados conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. 1.1. Na situação, pretende o apelante a juntada e análise de documentos já existentes no momento do ajuizamento da ação, bem como necessários à provas das alegações contidas na Petição Inicial, situação processual não permitida, porquanto não há justificativa para a colação tardia de tais provas.
2. No caso, embora prestado o serviço sem a observância das cláusulas contidas no Contrato Administrativo, bem como fora do seu objeto, sem irresignação oportuna da sociedade de economia mista contratada, é devida a contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa , situação vedada pelo ordenamento jurídico. Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido julgado procedente.